Tribunal: STF
Processo: HC 67002
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. Validade da citação edital.
Embora o réu não tenha comparecido para o interrogatório, nem produzido defesa prévia, seu advogado constituído habilitou-se nos autos, oferecendo razões finais e recorrendo da sentença condenatória.
Habeas Corpus denegado.